Tribunal: TJMT
Processo: 1001524-84.2022.8.11.0091
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001524-84.2022.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ARILDO FLORENCIO GUILHERMI - CPF: 067.004.101-77 (APELANTE), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), LUCAS FERNANDO DE CANDIO AMARAL - CPF: 033.072.281-61 (ADVOGADO), LUANDER ALVES PASSBERG - CPF: 036.964.791-28 (ASSISTENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALEX FEITOSA DE ALBUQUERQUE - CPF: 823.099.221-53 (ASSISTENTE), ARI GUILHERMI - CPF: 427.941.029-15 (ASSISTENTE), FERNANDO DE FREITAS CONSONE - CPF: 952.094.501-63 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO LUCIANI FERREIRA DA ROSA - CPF: 023.084.809-55 (ASSISTENTE), JADY GONCALVES BERNARDINO - CPF: 064.018.271-22 (ASSISTENTE), MARCUS VINICIUS FERREIRA SILVA - CPF: 075.676.584-61 (ASSISTENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE - CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –
MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – DESCABIMENTO
– REINCIDÊNCIA -SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO – IMPOSSIBILIDADE - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44, INCISOS I E II DO CÓDIGO PENAL - RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em absolvição se o conjunto probatório, consubstanciado nas declarações e demais elementos obtidos na fase inquisitorial e nos depoimentos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstram seguramente a prática do crime de tráfico de drogas.

Inviável o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, se não preenchidos os requisitos expressamente previstos no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343 /2006, mormente quando comprovada a reincidência do agente por crime de mesma natureza.

Não há falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito se o condenado não preenche os requisitos previstos no art. 44, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação criminal aviado por
Arildo Florencio Guilhermi
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, que julgou parcialmente procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público, para condená-lo como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, à pena de 8 (oito) anos e 1 (um) mês de reclusão, além do pagamento de 808 (oitocentos e oito) dias-multa, em regime inicial fechado.

A defesa sustenta que não há provas que permitam demonstrar a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, principalmente porque a droga aprendida não foi encontrada em poder do acusado, mas na residência de sua namorada, que é usuária.

Pede a reforma da sentença, para absolvê-lo do crime a ele imputado. Alternativamente, a aplicação da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, tendo em vista ser primário e não ser possível para refutar a concessão do benefício, o fato de estar sendo investigado em outros inquéritos policiais. Em consequência, em razão de já estar segregado há mais de um ano, requer a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direito, fixando-se o regime semiaberto como inicial.

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (Id. 181118747).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 186843184, opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra
Arildo Florencio Guilhermi
como incurso nas penas do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e art. 12, da Lei no 10.826/2003, nos seguintes termos:

“FATO I – TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06

Ressai dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 11 de novembro de 2022, por volta das 06h30min, na residência localizada Beco da Rua Agenaro Rufino, quitinete da dona Izabel, Nova Monte Verde/MT, o denunciado ARILDO FLORENCIO GUILHERMI, com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, mantinha em depósito, dentro de sua residência, substância entorpecente consistente em 34 (trinta e quatro) porções análogas à maconha, 03 (três) porção análoga à cocaína e 13 (treze)porções análogas à pasta base de cocaína, destinadas a comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como 01 (uma) balança de precisão, marca Art house, 56 (cinquenta e seis) embalagens prata para embalar droga a vácuo e a quantia de R$ 1.169,25 (um mil, cento e sessenta e nove reais e vinte e cinco centavos) em espécie, conforme se vê pelo Auto de Prisão em Flagrante (id. 105856322), Boletim de Ocorrência (id. 105856326 e 105856327), Termo de Apreensão (id. 105856328), Auto de Constatação Preliminar de Drogas (id. 105856329), assim como pelos depoimentos prestados perante a Autoridade Policial e demais documentos constantes nos autos.

FATO II – DO CRIME DE POSSE DE ARMA DE FOGO – ART. 12, DA LEI 10.826/03

Consta ainda que, nas mesmas condições de tempo e lugar dos fatos I, assim como na residência localizada no assentamento Onério Castanha, Arildo Florêncio Guilhermi, possuía e mantinha sob sua guarda, armas de fogo e munições de uso permitido, consistente em 03 (três) munições intactas calibre .38, 01 (uma) munição de calibre .38 intacta, 01 (um) revólver calibre .38, numeração 41971, (01) uma) espingarda calibre. 16 e 01 (um) revólver calibre .38, marca taurus, no 146956, em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme Termo de Apreensão (id. 105856328) e Laudo de Eficiência de Arma de Fogo (id. 105857701, 105856556, 105856557).

DA NARRATIVA DOS DATOS:

No dia 11 de novembro de 2022, por volta das 06h30min, em cumprimento do Mandado de Prisão no 1001317-85.2022.8.11.0091.01.0001-08 e mandado de Busca e Apreensão no 1001317-85.2022.8.11.0091, a Polícia Civil em conjunto com a GOE, se deslocaram até a residência localizada no assentamento Honero Castanha, nesta urbe, de propriedade do denunciado, para fins de dar efetivação das buscas, bem como fazer a prisão de Arildo. Contudo, ao chegarem no local, os agentes de segurança pública foram informados pelo genitor de Arildo que o denunciado estava residindo nas quitinetes da dona Izabel, ao passo em que os policiais questionaram se havia arma de fogo no local, sendo afirmado pelos genitores que o acusado teria deixado duas armas de fogo na residência.

Neste momento, o genitor apresentou 1 (um) revolver calibre .38 com 3 (três) munições intactas e 1 (uma) espingarda calibre .16 com 1 (uma) munição intacta, sendo então apreendido os objetos e levando em custódia para Delegacia.

Ato contínuo, a equipe da Polícia Civil empreendeu diligencias no sentido de localizar o denunciado na quitinete da dona Izabel, para fins de cumprir mandado de prisão. Ao passo que, ao chegarem no local, o qual não possui muros ou cercas, sendo informado a presença da polícia, momento em que visualizaram o denunciado deitado em uma cama dentro de um dos quartos da residência, razão em que foi dado voz de prisão.

Em seguida, em buscas pela residência, foi possível encontrar em cima de uma cômoda, próximo à cama em que Arildo estava deitado, várias trouxinhas de substancia análoga à maconha e cocaína acondicionadas em um saco transparente, além de algumas notas de R$ 100,00 (cem reais) em espécie, 1 (uma) balança de precisão, além de 1 (um) revolver calibre .38, com numeração aparente, escondido em baixo da cama. Assim, em continuidade, foi encontrado varias outras porções de drogas e dinheiro em espécie, dentro de uma bolsa feminina, bem como foi encontrada outra quantidade de droga debaixo de uma cama localizada em outro quarto da residência e em cima da mesa da cozinha foi localizado sacolas plásticas da mesma espécie usada para embalar as substancias entorpecentes.

O denunciado confessou que as drogas e armas apreendidas são de sua propriedade, bem como informou que para vender as drogas precisou se cadastrar como logista na organização criminosa Comando Vermelho, pois precisava de permissão para comercializar entorpecente.”
(Id. 181118688)
.

Após regular instrução processual, o magistrado sentenciante julgou parcialmente procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público e condenou o apelante à pena de 8 (oito) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 808 (oitocentos e oito) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

A defesa do apelante pugna pela sua absolvição, por ausência de provas acerca do tráfico de entorpecentes, aduzindo que nada foi encontrado em sua posse e sim na residência de sua namorada, que é usuária. Alternativamente, requer a aplicação da minorante do §4o, do art. 33, da Lei de Drogas e, em consequência, a substituição da pena privativa de liberdade com a restritiva de direitos e alteração do regime inicial para cumprimento de pena.

Razão, contudo, não lhe assiste.

A materialidade está comprovada nos autos pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id. 181118248), Boletim de Ocorrência (Id. 181118653), Auto de Apreensão (Id. 181118654), Auto de Constatação Preliminar de Drogas (Id. 181118655), Laudo Pericial (Id. 181118713), assim como pela prova oral produzida em ambas as fases da persecução penal.

De acordo com o
Laudo Pericial n.o 510.2.04.2022.013391-01, foram apreendidos 34 (trinta e quatro) porções de substâncias análogas a maconha, com massa total de 170,8g; 02 (duas) porções análogas a cocaína, com massa de 4,1g e 13 (treze) porções análogas a pasta base de cocaína, com massa de 3,1g (Id. 181118713).

Em relação à autoria, na fase extrajudicial, o apelante afirmou que a droga apreendida seria de sua propriedade; que estava precisando de dinheiro e estava vendendo essa droga; que é lojista cadastrado no Comando Vermelho (Id. 181118664). Em juízo, negou que estaria traficando, aduzindo que a droga apreendida era em menor quantidade do que a apresentada na Delegacia; que a droga não era sua, mas de sua namorada, que é usuária e que assumiu a responsabilidade pelos entorpecentes e armas apreendidas para proteger o seu genitor e a namorada, que tem um filho (relatório de mídias – Id. 181118727).

Não obstante as alegações da defesa,
as provas angariadas aos autos, notadamente os depoimentos dos policiais civis, demonstram cabalmente a prática do crime de tráfico de drogas.

A testemunha Francisco Luciani Ferreira da Rosa, policial civil, em juízo, ratificou a declaração dada na fase extrajudicial, afirmando que ocorreram a busca em três endereços do apelante, sendo localizado na casa dos pais duas armas de fogo e que na casa que o Arildo estava foram apreendidas as drogas.

Do mesmo modo, o depoimento
prestado pelo Delegado de Polícia Civil Marcus Vinicius Ferreira Silva, harmoniza-se e corrobora as provas colhidas na fase inquisitiva e confirmadas em juízo, porquanto foi firme ao esclarecer que em razão de uma tentativa de homicídio ocorrido em Nova Bandeirantes e do suposto envolvimento do apelante no crime, foi solicitado ao Juízo a busca e apreensão em alguns endereços que o Arildo residia, sendo localizado na residência dos pais duas armas de fogo e na outra residência, foram apreendidas drogas e outros produtos para traficar.

Oportuno frisar que os policiais, por serem agentes estatais, incumbidos de vigilância e repressão, e uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em apreço.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais pátrios, as declarações prestadas por policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, senão veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O depoimento de policiais, mormente quando corroborado pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, pode ser utilizado como meio probatório apto à fundamentar a condenação” (STJ; HC n. 195200-SP; Quinta Turma; Rel.a Min.a Laurita Vaz; DJe 3.5.12).

De igual modo, é o precedente deste Órgão Julgador,
in verbis
:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSOS EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVOS – PRIMEIRO APELANTE – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS –
DEPOIMENTOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS
– ILEGALIDADE DA PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – NÃO ACOLHIMENTO –GRATUIDADE DE JUSTIÇA – IMPERTINÊNCIA – CONDIÇÃO FINANCEIRA DO APELANTE QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – INTELIGÊNCIA DOS §§ 2o E 3o DO ART. 98 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ESTADO DE FLAGRÂNCIA – CRIME PERMANENTE – SEGUNDO APELANTE – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – AUSÊNCIA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA A AUTORIA DELITIVA – EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS INSUPERÁVEIS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE DESPROVIDO - RECURSO DO SEGUNDO APELANTE PROVIDO PARA QUE SEJA ABSOLVIDO. Não há como prosperar o pedido de absolvição do primeiro recorrente se a prova testemunhal, em especial os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão não deixam dúvidas de que a droga apreendida em poder do acusado se destinava à traficância. Inviável a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, se a prova produzida durante a instrução processual denota que o entorpecente seria entregue a terceiros, mormente porque a condição de usuário, por si só, não elide a responsabilização do agente (TJMT, Enunciado Orientativo n. 3). Não há falar em ilegalidade da busca e apreensão realizada pelos policiais, ao considerar o estado de flagrância, uma vez que o tráfico de drogas se trata de crime permanente e a invasão foi previamente consentida. As disposições dos §§ 2o e 3o do art. 98 do CPC estão em consonância com o princípio da reserva legal tributária, uma vez que as custas processuais são tributos da espécie taxa e a sua incidência decorre da lei em sentido estrito e qualquer isenção também deve decorrer de mesmo texto normativo, não se inserindo na atividade típica do julgado. Não havendo provas seguras acerca da autoria delitiva em relação ao segundo apelante, e restando dúvidas insuperáveis, imperiosa a aplicação do princípio do in dubio pro reo, pois, no processo penal, a dúvida deve sempre militar em favor do agente.” (TJ-MT 10062035120208110042 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 08/06/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/06/2022) (destaquei)

Registre-se, ainda, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Orientativo n.o 8, IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

De outro lado, importante ressaltar que apesar do apelante apresentar em juízo depoimento totalmente contraditório ao que ele prestou junto à Delegacia, como pontuado pelo magistrado sentenciante, a quantidade de drogas e variedade (pasta base de cocaína, cocaína e maconha), a forma de embalagem, apreensão de balança de precisão e dinheiro, deixa o cenário pendente para o tráfico, que ultrapassam o indício para consumo próprio, sozinho ou com a pessoa de seu relacionamento, sua namorada.

Nesse ponto, destaque-se a declaração feita pela sua companheira Jady Gonçalves Bernardino na Delegacia, que afirmou; “
Que a droga já embalada era para venda e a droga solta que estava em cima da mesa era para seu uso; Que sabe que Arildo vende drogas e inclusive que ele é cadastrado no comando vermelho para venda drogas como lojista e paga cem reais por mês para vender a droga nesta cidade; Que afirma que é usuária de maconha e cocaína
” (Id. 181118661).

Em juízo, ouvida como informante, embora tenha afirmado que a droga apreendida era sua, que comprou para seu uso; que tinha balança de precisão, que usava para pesar espetinho, tal depoimento não se mostra suficiente para afastar a traficância praticada pelo apelante.

É que, as circunstâncias elencadas nos autos são firmes, coerentes e não deixam dúvidas de que a droga apreendida era destinada à difusão ilícita, de modo que a tese absolutória ressoa isolada nos autos.

Dessa forma, o pedido de absolvição, formulado pela defesa, não comporta amparo.

Do mesmo modo, não merece reforma a sentença, no tocante ao reconhecimento da minorante prevista no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006 que dispõe:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

[...]

§ 4o Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
.” (destaquei)

Na hipótese, para afastar a minorante, o juízo
a quo
consignou que o acusado possui condenação transitada em julgado, não havendo pertinência sua incidência.

Nesse contexto, tendo o apelante sido condenado nos autos da Ação Penal no 1596-93.2019.8.11.0091 (SEEU 2000001-54.2021.8.11.0091), pelo crime de tráfico de drogas, a reincidência constitui óbice legal à concessão da minorante do tráfico privilegiado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE. REINCIDÊNCIA OU MAUS ANTECEDENTES. DECURSO DE CINCO ANOS DO TRÂNSITO EM JULGADO. IRRELEVÂNCIA. MAUS ANTECEDENTES. CONCEITO AMPLO. 1.
A reincidência e os maus antecedentes constituem óbices legais à concessão da minorante do tráfico privilegiado, consoante previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.
2. O fato de se tratar de condenação antiga, transitada em julgado há mais de 5 anos, não impede sua consideração para fins de afastamento da minorante, seja a título de reincidência, caso não superado o prazo de cinco anos entre a data do cumprimento da pena relativa ao crime anterior ou a declaração de extinção de sua punibilidade, seja como maus antecedentes, cujo conceito, por ser mais amplo, "abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes" ( HC 246.122/SP, Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe 15/3/2016), afastando, do mesmo modo, a aplicação do redutor. 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no HC: 733090 SP 2022/0094897-8, Data de Julgamento: 20/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2022) (destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO E TRAFICO PRIVILEGIADO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - APREENSÕES DE COCAÍNA E DINHEIRO - RONDAS EM LOCAL APONTADO COMO PONTO DE COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS - TRAZER CONSIGO E MANTER EM DEPÓSITO COCAÍNA COM DESTINAÇÃO MERCANTIL - TRÁFICO FORMIGUINHA - LIÇÃO DOUTRINARIA -
MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - REQUISITO DA PRIMARIEDADE NÃO PREENCHIDO - INAPLICABILIDADE
- RETENDIDO CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME DOMICILIAR - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – PARECER DA PGJ - JULGADOS DO STJ, TJMT, TJSC E TJSP - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A forma de acondicionamento das drogas - 2 (duas) porções de cocaína na posse do apelante, além de 17 (dezessete) de cocaína e 14 (catorze) poções de maconha armazenadas na residência - e a existência de apetrecho comumente utilizado para pesar a droga durante o preparo para venda [balança de precisão] permitem aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos (TJMT, Ap 0043332-15.2017.8.11.0042; AP NU 1000305-37.2021.8.11.0005). No conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão dos infratores, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042). Por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei no 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “trazer consigo” e/ou “manter em depósito” substância entorpecente para mercancia. Comprovado que a apelante trazia consigo e manteve em depósito maconha com destinação mercantil, a responsabilização penal, pelo tráfico de drogas, deve ser mantida (TJMT, Ap no 41493/2018; AP NU 0000848-20.2019.8.11.0040).
A minorante do tráfico privilegiado não se mostra aplicável (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o), se não preenchido o requisito da primariedade (STJ, AgRg no HC no 603.339/SP; AgRg no AgRg no AREsp 1713569/SP; AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp no 2.030.611/MG). “O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a reincidência, ainda que por delito de natureza diversa, constitui óbice legal à concessão da minorante do tráfico privilegiado, consoante previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, inexistindo bis in idem ante a utilização concomitante na segunda e terceira fases da dosimetria.” (STJ, AgRg no AREsp 1.810.760/PR)
“O juízo da execução é o foro adequado e competente para deliberar acerca da concessão de regime domiciliar para o cumprimento da pena.” (TJMT, AP NU 0012861-34.2016.8.11.0015)” (TJ-MT - APR: 10302195520218110003, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 18/04/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/04/2023) (destaquei)

De igual modo, como ressaltado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, o apelante não preenche os requisitos previstos nos incisos I e II do artigo 44 do Código Penal, para substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porquanto a pena supera 04 (quatro) anos e ele é reincidente específico pela prática do crime de tráfico de drogas.

Sobre o assunto, trago à colação o seguinte julgado, in verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – 1) PLEITO PELA PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA SOBRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES – 2) RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO E APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS – INVIABILIDADE – COMPROVADA REINCIDÊNCIA – 3) FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO – NÃO CABIMENTO – PENA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS E REINCIDÊNCIA – 4)
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO – INADMISSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO INCISO I, DO ARTIGO 44, DO CÓDIGO PENAL
– 5) RECURSO DESPROVIDO. 1. Tendo em vista que não se trata de ré multirreincidente e que a condenação com trânsito em julgado existente não é de crime da mesma espécie, fatores que poderiam eventualmente ensejar maior reprovação, deve-se manter a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes. 2.Inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico de drogas ante a vedação legal da concessão do benefício aos condenados reincidentes. 3.Mantido o quantum da reprimenda imposta em patamar superior a 04 (quatro) anos e considerando a reincidência do réu, é incabível a alteração do regime prisional para o semiaberto ou aberto, a teor do art. 33, § 2o, b, do CP. 4.
Fixada a pena em patamar superior a 04 (quatro) anos de reclusão, impossível a substituição da pena corpórea pela restritiva de direitos por carecer dos requisitos constantes no art. 44, inciso I, do CP, bem como por ser reincidente, a teor do disposto no art. 44, inciso II, do CP.
5. Recurso desprovido.” (TJ-MT - APL: 00010023420178110064 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 08/11/2017, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 21/11/2017) (destaquei)

Com esses fundamentos,
nego provimento
ao recurso da defesa, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024